Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-28.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800642-28.2019.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KENNEDY COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800642-28.2019.8.14.0124

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KENNEDY COELHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO TÍPICA E DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra servidor municipal acusado de acumular, indevidamente, dois cargos públicos. A sentença fundamentou-se na ausência de tipicidade da conduta frente ao art. 11 da LIA (na redação da Lei nº 14.230/2021) e na inexistência de dolo específico. O Ministério Público, em suas razões, limitou-se a sustentar genericamente a necessidade de continuidade da instrução para apuração de dolo, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é admissível o conhecimento de recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos centrais da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal constitui pressuposto formal essencial ao conhecimento de qualquer recurso, exigindo do recorrente a apresentação de razões específicas contra os fundamentos da decisão impugnada, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

4. A apelação limitou-se a reproduzir trechos doutrinários e jurisprudenciais genéricos sobre a exigência de dolo na improbidade administrativa, sem demonstrar de que forma os fatos narrados se enquadrariam nas hipóteses legais, tampouco refutando os fundamentos sentenciais de ausência de tipicidade e dolo.

5. Doutrina especializada esclarece que o princípio da dialeticidade se refere ao elemento descritivo do recurso, o qual deve conter, além da vontade de recorrer, a fundamentação apta a permitir o contraditório e delimitar o julgamento pelo Tribunal (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., Método, p. 530).

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai a inadmissibilidade do recurso por falta de regularidade formal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 182/STJ e 283/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

2. A mera repetição de argumentos genéricos ou de fundamentos abstratos, sem correlação direta com a motivação sentencial, é insuficiente para suprir o ônus argumentativo exigido pelo art. 1.010 do CPC.

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de estruturar suas razões de modo a viabilizar o contraditório e permitir o controle da correção do julgado pelo Tribunal ad quem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III. Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§2º e 3º; 11 (na redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJPA, ApCiv nº 0803699-43.2021.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024; TJ-SP, APL nº 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inicialmente, historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o réu, KENNEDY COELHO DOS SANTOS, teria acumulado indevidamente dois cargos públicos, exercendo simultaneamente funções nos municípios de São Domingos do Araguaia e Itupiranga, entre maio de 2018 e março de 2019.

Alegou-se que, dada a distância geográfica entre os municípios, superior a cem quilômetros, e considerando a jornada laboral de cada vínculo, a carga horária total excederia a quatrocentas horas mensais (equivalentes a 100 horas por semana, ou ainda 20 horas por dia), tornando materialmente impossível a compatibilidade dos vínculos.

Segundo a inicial, tal conduta violaria os princípios da administração pública, especialmente os previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, mormente os princípios da moralidade, legalidade e eficiência. Diante disso, requereu a condenação do requerido por ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, vigente à época dos fatos, além da aplicação das sanções cabíveis.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).

Sentença não sujeita ao reexame necessário
(art. 17, § 19, IV da LIA.

Caso haja a interposição de recurso tempestivo, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique
-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (ID nº 21309921)

Posteriormente, inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID nº 21309924), no qual sustenta, em síntese, a necessidade de continuidade da instrução probatória, a fim de que se verifique a ocorrência de dolo na conduta do apelado, sobretudo à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.

O recorrente argumenta que a sentença teria incorrido em equívoco ao julgar improcedente a demanda sob o fundamento exclusivo da ausência de dolo, sem que tal elemento subjetivo houvesse sido devidamente analisado nos autos.

Por fim, requer o recorrente o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada continuidade à instrução processual, especialmente com a finalidade de apurar a existência de dolo na conduta do apelado.

Na sequência, o apelado KENNEDY COELHO DOS SANTOS apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID nº 21309927), defendendo, em suma, a manutenção da sentença de improcedência.

Alega que, embora tenha acumulado cargos em dois municípios distintos, os horários foram ajustados para garantir a compatibilidade, não havendo qualquer demonstração de prejuízo à Administração Pública.

Sustenta, ademais, que não restou comprovado dolo específico, elemento este indispensável para a caracterização de ato ímprobo após as alterações da Lei nº 14.230/2021. Aponta que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé, tampouco qualquer conduta que se subsuma aos tipos previstos nos artigos 9º, 10 ou 11 da LIA. Por fim, aduz que a sentença se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível para manifestação, a qual se deu por meio do Parecer exarado pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Jorge de Mendonça Rocha (ID nº 22697270). Na oportunidade, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de ausência de dialeticidade recursal. Argumentou que o Ministério Público não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos acerca da necessidade de prova do dolo, sem demonstrar concretamente como a conduta do apelado configuraria ato ímprobo tipificado na legislação de regência. Assim, opinou pela inadmissibilidade do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa. A sentença recorrida fundamentou-se em dois pilares centrais: (i) a ausência de subsunção da conduta narrada às hipóteses taxativas do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, dada pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) a inexistência de comprovação do dolo específico, elemento subjetivo indispensável à configuração de qualquer ato de improbidade, conforme os artigos 1º, §§2º e 3º, 9º, 10 e 11 da mencionada Lei.

Pois bem.

O recurso interposto, nos moldes em que apresentado, revela-se inadmissível, por inobservância manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, cuja observância se impõe como pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.010 do CPC, compete ao recorrente expor, de maneira clara, precisa e concatenada, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua insurgência, enfrentando especificamente os pilares decisórios que sustentam a sentença recorrida. Tal exigência não se trata de formalismo vazio, mas sim de pressuposto de admissibilidade recursal essencial à racionalidade do processo, pois é a partir da impugnação fundamentada que o juízo
ad quem
poderá exercer o controle da correção jurídica do decisum.

O recurso deve, pois, conter uma narrativa estruturada em dois elementos: um
elemento volitivo
, correspondente à vontade de recorrer; e um
elemento descritivo
, que traduz os fundamentos jurídicos e o pedido recursal. Sobre este último, destaca-se a lição do processualista
Daniel Amorim Assumpção Neves
, segundo a qual:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que têm fundamentação vinculada e os que têm fundamentação livre.”
(
Manual de Direito Processual Civil
, 2ª ed., São Paulo: Método, 2010, p. 530)

Na hipótese em apreço, verifica-se que a apelação interposta pelo Ministério Público se limita a reproduzir excertos doutrinários e jurisprudenciais genéricos sobre a aplicabilidade do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a exigência de dolo para caracterização de atos de improbidade administrativa.

Contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, concretamente, de que forma os fatos descritos na inicial subsumem-se aos novos contornos típicos da improbidade administrativa, tampouco indicou elementos de prova que pudessem infirmar a conclusão pela ausência de dolo específico ou justificar a reabertura da instrução probatória.

A apelação revela-se, portanto, meramente retórica, desprovida de correlação direta com os fundamentos da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. O recurso mostra-se genérico, dissociado do conteúdo decisório impugnado, e, por conseguinte, juridicamente incapaz de ensejar o reexame do julgado.

Não se sustenta, portanto, a pretensão de rediscussão da matéria, por ausência de dialeticidade. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao condicionar o conhecimento do recurso à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

Cabe salientar, ainda, que a Lei nº 14.230/2021, ao modificar substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, impôs a revogação do inciso I do art. 11 da LIA, abolindo a responsabilização por mera violação a princípios administrativos de forma abstrata. Exige-se, desde então, a demonstração de conduta dolosa, apta a se enquadrar nas hipóteses taxativas atualmente previstas no referido artigo. A inicial já não atendia a esse requisito; o recurso, por sua vez, tampouco se preocupou em suprir tal deficiência.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao conteúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.

(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Tal posicionamento é igualmente adotado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino, em conformidade com o art. 61, X, a, do RJU; 2. O recurso interposto não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, nos moldes dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência. 3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência. 4. Recurso de apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803699-43.2021.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1- À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. 2- Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.

(TJPA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020399-44.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. 2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)"

Diante da inércia recursal quanto aos fundamentos centrais da sentença — em especial no tocante à ausência de dolo e à não correspondência típica da conduta — revela-se irretorquível a conclusão pela inadmissibilidade do recurso, por afronta direta à lógica recursal e ao princípio da dialeticidade.

ANTE O EXPOSTO
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025